Tribunal: TJDFT
Processo: 0728616-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728616-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REJANE MICHELOTTI FLECK EMBARGADO: EDUARDO RAMOS PAIXAO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por REJANE MICHELOTTI FLECK, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília-DF em ação de rescisão contratual c/c indenização, proposta em desfavor de EDUARDO RAMOS PAIXÃO, réu/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 100112547 – autos originais): "(...). Considerando a grande controvérsia quanto aos fatos, entendo que não restou comprovada a probabilidade do direito, motivo pelo qual entendo que a determinação de desocupação deve aguardar o deslinde da controvérsia, revendo a determinação de ID 9712356 uma vez que ausente o requisito para o deferimento da tutela de urgência. Fica intimada a parte autora a se manifestar em réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Int". A autora/agravante interpôs o presente recurso em face de decisão, proferida pelo Juízo a quo, a qual retirou os efeitos de Tutela de Urgência a ela concedida no início da tramitação processual. Na origem, alegou a requerente/agravante ter entabulado contrato de gestão com o requerido/agravado em novembro de 2019. Por meio do referido instrumento contratual, o agravado teria se obrigado a administrar quiosque montado pela requerente em área pública, mediante permissão de uso concedida pelo Poder Estatal. Teria se obrigado, também, a efetuar repasses mensais à autora/agravante, em razão contraprestação pelo uso das instalações. Informou a recorrente que o contrato, cujo objeto diz respeito a bem público, foi firmado com base na disposição do art. 40 da Lei Distrital n. 4.257/2008, a qual estabelece critérios de utilização de áreas públicas do Distrito Federal por mobiliários urbanos (quiosques e traillers). Destacou, também, que o requerido/agravado se mantém inadimplente em relação às obrigações contratuais, em especial quanto aos repasses convencionados. Assim, no 1o grau de jurisdição, formulou pedido de Tutela de Urgência, no sentido de pleitear a imediata desocupação do quiosque pelo requerido/agravado. O referido pedido liminar foi deferido originalmente. Contudo, posteriormente, o Juízo a quo acolheu pedido de reconsideração formulado pelo réu/agravado, fundado em demonstrações de inadimplementos obrigacionais da agravante, de modo a reformar a decisão liminar inicial. Contra o pronunciamento judicial que apreciara o pedido de reconsideração formulado, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que fosse determinada a imediata desocupação do quiosque indicado nos autos originais pelo requerido. O pedido liminar na esfera recursal foi indeferido por esta relatoria (ID Num. 29297906). Contra a referida decisão monocrática, a agravante interpôs agravo interno (ID Num. 29483788). Contrarrazões ao agravo interno apresentadas pelo réu/agravado (ID Num. 29902172). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem (n. 0723537-77.2021.8.07.0001), verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora (ID Num. 121989679 – autos de origem). Confira-se: “(...). Forte nessas razões, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECRETAR a rescisão do contrato firmado pelas partes a partir deste momento, por culpa exclusiva da ré, devendo desocupar o imóvel imediatamente. Em razão da sucumbência, condeno a ré a arcarem com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC. Registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constata a perda de objeto do referido recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste, a qual também, consequentemente, prejudica o agravo interno também interposto. Posto isso, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento (ID Num. 28801799) e o agravo interno (ID Num. 29483788) interpostos, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Promova a Secretaria a devida alteração da classe processual, uma vez que os embargos de declaração opostos já foram julgados, conforme consta à decisão de ID Num. 33901258. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 26 de abril de 2022 17:05:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora